Tribunal: TJSP
Processo: 2084237-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Contratos administrativos – Ação indenizatória por danos materiais e extrapatrimoniais – Irregularidades em procedimentos licitatórios – Fatos apurados em operação conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público – Alegados danos contra à imagem e honra objetiva da autarquia demandante – Pedido de desentranhamento de provas indeferido – Insurgência da empresa demandada – Elementos

Ementa:
Contratos administrativos – Ação indenizatória por danos materiais e extrapatrimoniais – Irregularidades em procedimentos licitatórios – Fatos apurados em operação conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público – Alegados danos contra à imagem e honra objetiva da autarquia demandante – Pedido de desentranhamento de provas indeferido – Insurgência da empresa demandada – Elementos probatórios oriundos da esfera penal – Interceptações telefônicas declaradas ilícitas – Nulidade de provas colhidas na fase de inquérito policial – Desentranhamento devido – Matérias jornalísticas de domínio público – Liberdade de imprensa e ausência de ilicitude – Exclusão indevida – Decisão reformada em parte – Agravo de instrumento parcialmente provido